Tribunal: STF
Processo: ARE 1456250
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:   



    EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL INADMISSÍVEL. PAGAMENTO DO DÉBITO PRETÉRITO MEDIANTE PRECATÓRIO OU RPV. NECESSIDADE. PARCELAS VENCIDAS DURANTE A DEMANDA. DEPÓSITO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 62, DA LEI Nº 8.245, DE 1991. RECURSOS PROVIDOS. 



    1. É vedada a inovação recursal com matéria não deduzida na petição inicial ou na contestação, sob pena de violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. Assim, o pedido acerca da suposta inexigibilidade do IPTU não pode ser conhecido. 



    2. Em regra, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença condenatória, serão feitos mediante precatório ou requisição de pequeno valor – RPV. 



    3. Os aluguéis vencidos durante a lide deverão ser depositados em juízo até proferida a sentença, nos termos do art. 62, V, da Lei nº 8.245, de 1991. 4. Apelação principal conhecida em parte e, nesta extensão, provida. 



    5. Apelação adesiva conhecida e provida para determinar que os aluguéis vencidos durante a demanda judicial, até a sentença, sejam depositados à disposição deste juízo”. (Documento eletrônico 33).



    A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou nos autos: 



    DIREITO CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSENTE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. A ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL É REFLEXA DADA A NECESSIDADE DE PRÉVIO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI 8245/91). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Documento 119).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, eu suma, violação do art. 100, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    Preliminarmente, observo, com base na Súmula 282 editada pelo Supremo Tribunal Federal, que é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido (grifei).



    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    Ademais, o Tribunal a quo assim decidiu a controvérsia:



    [...]



    Observo ser incontroversa a existência da dívida referente ao inadimplemento do contrato de locação por parte do locador, ora recorrente principal. Portanto, por tratar-se de Fazenda Pública devedora, o débito anterior ao ajuizamento desta ação deve ser adimplido mediante precatório ou requisição de pequeno valor – RPV, a depender da quantia apurada em liquidação de sentença.



    Assim, o inconformismo merece acolhimento.



    Com estes fundamentos, dou provimento à apelação principal, reformo em parte a sentença e determino que o pagamento dos aluguéis pretéritos, quais sejam, os devidos antes do ajuizamento desta ação, ocorra mediante expedição de precatório ou RPV.



    [...]



    Cumpre examinar se o valor dos aluguéis vencidos durante a lide devem ser depositados em juízo.



    Não há matéria de fato a desafiar exame, uma vez que a dívida é incontroversa.



    Em relação ao direito, o negócio jurídico celebrado entre as partes, as obriga pelo que nele se contém. E o contrato é uma das espécies de negócio jurídico onde os envolvidos, bilateralmente, renunciam a sua natural liberdade, autorregulando seus interesses. Por isto resulta a força obrigatória do mesmo, desde que não ultrapasse os limites legais ou morais. 



    [...]



    Por outro norte, o art. 62, V, da Lei nº 8.245, de 1991, que regulamenta as relações contratuais entre locador e locatário, dispõe que as parcelas de aluguéis que vencerem durante a demanda, até a sentença, devem ser depositadas à disposição do juízo.



    Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: 



    V - os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão ser depositados à disposição do juízo, nos respectivos vencimentos, podendo o locador levantá-los desde que incontroversos;



    Entretanto, observo que o dispositivo não foi atendido no primeiro grau de jurisdição, na medida em que os aluguéis vencidos após o ajuizamento desta ação não foram depositados em qualquer conta judicial.



    Portanto, o valor das mencionadas prestações inadimplidas entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença devem ser depositadas em conta judicial e colocadas à disposição do juízo, que poderá liberá-las, mediante expedição de alvará, para os apelantes adesivos durante o cumprimento de sentença. (Documento eletrônico 33, pp. 8 e 9)



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Programa de regularização tributária. Lei nº 13.496/17. Adesão. Condições. Conversão em renda de depósitos judiciais. Princípio da isonomia. Ofensa. Inexistência. Demais questões. Controvérsia de natureza infraconstitucional. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 573, reconheceu a constitucionalidade da restrição que impossibilitava a inclusão em parcelamento de certos débitos de COFINS objetos de depósito judicial. 



    2. Para se superar a compreensão do Tribunal a Quo quanto às condicionantes de adesão ao regime do PERT ' especialmente sobre os débitos passíveis de inclusão no parcelamento e os próprios benefícios previstos nesse regime ', seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do Código Tributário Nacional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.451.765/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 8/11/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA. LEVANTAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 



    2. O Tribunal de origem assentou que o levantamento do numerário dado em garantia foi indevido, uma vez que não havia ocorrido o trânsito em julgado, em evidente contrariedade às disposições legais do modelo de execução fiscal. Matéria infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 778.790 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 14/102016)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.117.020 AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.188.557 AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/6/19)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator